Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Preferência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.667.898/0001-26 (AGRAVANTE), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (AGRAVANTE), ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONCA - CPF: 314.079.271-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (AGRAVANTE), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (AGRAVANTE), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (AGRAVANTE), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.441.451-04 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO - CPF: 384.331.921-91 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA PARTE O DESPROVEU.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FIRMADO COM TERCEIRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE DA FRAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDA – DECADÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS COERDEIROS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.794 e 1.795 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância.

Do mesmo modo é a eventual insuficiência do montante depositado, eis que necessária a submissão da matéria ao juiz de origem.

O artigo 1.794 do Código Civil dispõe que o coerdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto.

Outrossim, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão (art. 1.795 do CCB).

Na hipótese, verificada a ausência de anuência dos coerdeiros, a manutenção da decisão agravada que autorizou a imissão na posse da fração cedida indevidamente, não merece reparo algum, sobretudo porque a autora, ora agravada, consignou o valor em juízo, em respeito ao disposto no artigo 1.795 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004788-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA, ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONÇA, JOÃO BATISTA CÉSAR DE OLIVEIRA, NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, BENEDITO DE ARRUDA PINTO JÚNIOR, MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA

AGRAVADO(S):

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP e outros,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
,
nos autos da “
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência” n.
1032484-13.2021.8.11.0041, ajuizada por

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
, que deferiu liminar
para
determinar
a expedição de mandado de imissão de posse
“da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado”
(sic)
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que
“foram opostos declaratórios com fito de aclarar a decisão agravada na medida em que, no humilde entendimento desta agravante, era necessário esclarecimento acerca da nítida
decadência do direito, o depósito fora do tempo legal, além do depósito em valores a menor pela agravada em relação ao que foi efetivamente repassado ao vendedor
, o que, nos termos da legislação em regência, implicaria na revogação da liminar antes ausência dos requisitos da tutela de urgência”
(sic - sublinhei).

Afirmam que a agravada
“argumentou, na origem, que seu direito sobre o imóvel objeto da lide decorre em razão de ser legítima herdeira dos Srs. Benedito de Arruda Pinto e Zenaide Rodrigues Pinto”
(sic).

Dizem que a expedição de mandado de imissão da posse (reintegração de posse) é de parte do imóvel (25%) registrado na matrícula nº 110.985 do 5º serviço notarial e de registro de imóveis da comarca de Cuiabá.

Anotam que
“no caso em cotejo, não se encontra presente o requisito probabilidade de direito na medida em que a agravada, na qualidade de co-herdeira, não observou a regra dada pelo Art. 1.795 do Código Civil, a saber, depositar o exato valor pago pelo agravante pela cojecturada quota parte da fração do terreno objeto do litígio, tampouco efetuou dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, em consonância com o disposto Art. 504 do Código Civil”
(sic).

Relatam que da
“análise dos autos de origem, não restam dúvidas de que a agravada omitiu, de maneira proposital, que o herdeiro Benedito Júnior lhe ofertou a compra de seu quinhão hereditário, oportunidade em que demonstrou expressamente não possuir interesse de compra na quota parte”
(sic).

Entendem que
“não poderia o magistrado de piso conceder a tutela de urgência diante da cristalina possibilidade de consumação da decadência, hipótese fática perfeitamente possível diante da narrativa constante da própria exordial”
, pois
“a jurisprudência assinala a natureza decadencial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para exercício do direito de ação para alegar preempção”
(sic).

Sustentam, ainda, que
“resta demonstrado nos autos que a agravada possuía conhecimento do negócio jurídico (cessão dos direitos hereditários) desde janeiro/2019, conforme comprovam os inclusos prints de conversa de aplicativo de mensagens (whatsapp)”
(sic).

Em resumo, asseveram que
“
a probabilidade de direito se mostra inexistente na medida em que o depósito, reitera-se, intempestivo, também não foi efetuado de maneira correta tendo em vista que recolhimento foi efetuado em valor inferior ao preço pago pelos agravantes
”
(sic - negritei).

Com esses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Os agravantes comprovam recolhimento do
preparo recursal, conforme Id. 121668470.

A tutela recursal foi por mim parcialmente concedida em 29/03/2022, tão somente para sobrestar a ordem de deslocamento do muro, mantendo-se os efeitos em relação a imissão de posse (Id. 122970952).

Informações do Juízo de origem que, em sede de retratação, manteve a decisão recorrida (Id. 123588474).

Contrarrazões acostadas no Id. 126010666, onde a agravada Maria Auxiliadora noticia que o muro construído pela ora agravante, antes mesmo da análise da tutela recursal, foi por ela demolido em cumprimento à ordem de primeiro grau.

No mérito, aponta que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, eia que
“o direito de preferência da requerente fora ignorado, sendo acostados aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel, o formal de partilha da herança dos de cujus e certidão de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários nula, firmada entre os requeridos sem a ciência, participação ou anuência de qualquer outro coerdeiro” – sic.

No que diz respeito ao risco da demora, alega que
“ficou caracterizado também pelo uso indevido e indiscriminado do bem pela demais requeridos, suportado pela posse ilegal decorrente do negócio jurídico nulo firmado entre as rés, bem como pela impossibilidade de pleno exercício do direito de propriedade pela requerente, proprietária dos demais 75% do bem, dos quais não pode usufruir plenamente em face da já demonstrada indivisibilidade da coisa” - sic
.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância.

Nesse mesmo trilhar, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a insuficiência ou não do valor depositado em cumprimento ao que dispõe ao artigo 1.795 do Código Civil, também deve ser submetida ao juízo de primeiro grau.

Por essa razão,
não conheço do recurso nesses pontos
.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que a ação de origem diz respeito à
busca de anulação do negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos hereditários realizada por BENEDITO DE ARRUDA PINTO JÚNIOR em favor de JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, ora agravante, em afronta ao direito de preferência dos coerdeiros, especialmente da agravada.

Para tanto, a autora, ora agravada, alega que a herança é fruto do patrimônio deixado pelos seus pais BENEDITO DE ARRUDA PINTO e ZENAIDE RODRIGUES PINTO, formada por 7 (sete) bens imóveis, dentre os quais se insere o objeto da mencionada cessão direitos hereditários.

Sob tais aspectos, a decisão agravada foi assim proferida:

“(...)
Com efeito, imperioso registrar que
a cessão de direitos hereditários integra o ordenamento civil pátrio
e consiste em um contrato mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão, enquanto não dados à partilha, que declarará a partição e deferimento dos bens da herança entre os herdeiros (legítimos ou testamentários) e aos cessionários; desta feita, a questão da possibilidade de cessão, a título universal, por parte de coerdeiro, de seu quinhão hereditário, seja no todo ou em parte, somente deve observância ao direito de preferência dos outros coerdeiros.

Assim, é permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta; entretanto, é cediço que a alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do diploma civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição em valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão.

Nesse contexto,
conforme insculpido no art. 1.795 do CC e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão.

(...) a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, mediante uma interpretação sistemática do Código Civil juntamente ao diploma processual civil, sobretudo, no que tange às tutelas de urgência, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis,
pois o feito

foi instruído com documentos capazes de convencer este magistrado da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a requerente deixou evidente que não foi chamada a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não sendo cientificada a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, circunstância que revela a deficiência do ato por obstar o exercício do direito de preferência de todos os coerdeiros na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão.

Em outras palavras, manifestamente descabido impedi-la do exercício do direito de preferência de que trata o art. 1.794 do CC, sem sua formal e prévia comunicação da proposta feita ao coerdeiro por terceiro, dado que é notório o interesse da autora na área, tanto que buscou tal direito perante os outros irmãos; ademais, a notificação deveria conter não apenas a informação do interesse deste na cessão dos direitos hereditários do primeiro, mas também, e especialmente, a indicação do valor efetivamente oferecido e as condições ajustadas para a realização do pagamento, sendo este o entendimento perfilhado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CESSÃO ONEROSA DE QUOTA HEREDITÁRIA À TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. ARTS. 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO TANTO POR TANTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta. 2. A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão. 3.
À luz do que dispõe o art. 1.795 do Código Civil e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão.
4. No caso, apesar de o recorrente ter sido chamado a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não foi naquele ato cientificado a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, situação que revela a deficiência de sua notificação por obstar o exercício do direito de preferência do coerdeiro na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1620705 RS 2013/0396090-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017).”
Negritamos

De mais a mais, relevo que
a depender da situação em concreto, é possível afirmar, ainda, que o prazo decadencial de 180 dias a que se refere o dispositivo legal deve ser contado a partir da ciência da alienação pelos coerdeiros preteridos e não necessariamente da data da alienação em si, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.

Dessume-se, portanto, que a questão não reside na efetivação da cessão em momento anterior ou posterior à partilha, mas antes ou depois de ajuizada a ação de inventário ou arrolamento; se posterior, deve ser realizada com autorização do juiz da sucessão, enquanto se anterior, deverá ser feita por todos os coerdeiros ou por parte deles, com a anuência dos demais, adotadas as cautelas já mencionadas, de modo que a sanção cometida ao negócio jurídico que afrontar a determinação legal (feita por coerdeiro ou sem a autorização judicial) é medida que se impõe (ineficácia do negócio jurídico).

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a liminar, acatando o preço consignado em juízo e, consequentemente,
determino
a expedição de mandado de imissão de posse da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias,
autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado
, consoante laudo apresentado no ID 66020392, devendo a parte autora se responsabilizar e acompanhar toda a diligência (...)”
(Id. 66290415 – autos de origem - sublinhei).

Da leitura, extrai-se da convicção formada pelo magistrado de primeiro grau gravita em torno da inobservância ao que dispõe o artigo 1.794 do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

“Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto”.

Lado outro, o artigo 1.795 do mesmo diploma legal estabelece que o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, o que foi cumprido pela ora agravada.

Portanto, com bem sopesado na decisão agravada, uma ver verificado que a ora agravada não foi notificada para exercer eventual preferência na aquisição da quota hereditária de seu irmão, tampouco cientificada a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, a decisão agravada não merece reparo algum.

Até porque, as conversas de WhatsApp colacionadas no presente recurso pela agravante, além de sucintas e informais, não são suficientes para colocar em xeque a verossimilhança das alegações trazidas à baila pela autora, ora agravada, de modo que premente a necessidade de instrução probatória.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CESSÃO ONEROSA DE QUOTA HEREDITÁRIA À TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. ARTS. 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO TANTO POR TANTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta. 2. A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão.
3. À luz do que dispõe o art. 1.795 do Código Civil e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão. 4. No caso, apesar de o recorrente ter sido chamado a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não foi naquele ato cientificado a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, situação que revela a deficiência de sua notificação por obstar o exercício do direito de preferência do coerdeiro na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão. 5. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1620705 RS 2013/0396090-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023